Tribunal: TJMT
Processo: 1034190-17.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034190-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ADRIEL TAPAJOS MACIEL - CPF: 042.963.291-62 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1034190-17.2022.8.11.0002

Apelante:

ADRIEL TAPAJÓS MACIEL.

Apelado:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –MORA EX RÉ CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
– INADIMPLÊNCIA COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a parte faça jus às prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro, previstas quando representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação.

Tendo sido perfectibilizado o ato citatório por meio de mandado de citação efetivado por oficial de justiça, não há falar em nulidade.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Comprovadas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência contratual e a devida constituição em mora do devedor, forçoso o reconhecimento dos requisitos exigidos pelo DL-911/69 e a procedência da Ação de Busca e Apreensão Fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1034190-17.2022.8.11.0002

Apelante:

ADRIEL TAPAJÓS MACIEL.

Apelado:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIEL TAPAJÓS MACIEL,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1015657-34.2023.8.11.0015, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
julgou procedente o pedido inicial para consolidar o domínio e posse plena do veículo descrito na inicial em favor do Banco apelado. Condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (Id. 212664258), a apelante sustenta que não estava inadimplente à época do ajuizamento da ação, sendo que, portanto, não fora caracterizada a mora.

Aponta que o relatório de pagamentos indica que houve a quitação das parcelas de nº 17 e 18 que foram indicadas na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, determinando a devolução do bem objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas no id. 212664260, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara.

Inicialmente, tendo sido preenchidos os requisitos necessários, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

No que se refere ao mérito, o apelante sustenta que não houve a constituição em mora, ao fundamento de que não se encontrava inadimplente à época do ajuizamento da ação, mesmo porque a inicial teria feito referência às parcelas 17 e 18 e estas estariam quitadas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que quanto à notificação extrajudicial o apelante aponta que esta foi recebida por terceiro e que não possui validade para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 do art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, sendo que retornou com a informação de “endereço insuficiente”.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Colaciono os
prints
da notificação extrajudicial e do endereço constante no contrato:

O aviso de recebimento:

Assim sendo, encontra-se comprovada a mora da devedora.

A jurisprudência desta Segunda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.
(N.U 1020919-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023) –
Grifei.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Destarte recente julgado desta Egrégia Corte sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Quanto à suposta ausência de inadimplência, a parte apelante colacionou apenas um relatório impresso no dia 17/11/2022, após o ajuizamento da ação 24/10/2022, o que não tem condão de comprovar que o recorrente se encontrava adimplente à época da propositura do feito.

Assim, tal circunstância não é suficiente para afastar a mora do devedor, mesmo porque não possível aferir quando fora efetuado o pagamento por parte do devedor, ônus que lhe incumbia.

Calha ponderar que bastava a simples juntada de comprovante de pagamento, com data anterior ao processamento da ação para que fosse afastada a mora em face do recorrente, sendo que este não o fez.

Por oportuno, como bem mencionado pelo juízo singular, basta uma parcela em atraso e a devida constituição em mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Portanto, é de rigor a manutenção da sentença ora recorrida.

Forçoso nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024